Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DEMAIS PONTOS REJEITADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, condenando as partes ao pagamento recíproco de 50% dos prejuízos sofridos. O embargante alegou omissões quanto ao termo inicial dos consectários legais, à possibilidade de apresentação de novo orçamento para atualização do valor do conserto e à responsabilização da parte adversa pelo pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há omissão quanto à atualização dos valores devidos e à fixação do termo inicial dos consectários legais; (ii) se é admissível a juntada de novo orçamento após o julgamento do recurso; e (iii) se é cabível a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais, à luz da Lei no 9.099/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As quantias devidas devem ser corrigidas monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidas de juros legais a partir da citação, por se tratar de indenização por prejuízo não reparado.
4. A juntada de novo orçamento após o julgamento do recurso é inadmissível, em razão da coisa julgada.
5. O art. 55 da Lei no 9.099/1995 veda a condenação em custas e honorários ao recorrente vencedor parcial.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos para que conste do julgado que as quantias devidas pelas partes deverão ser corrigidas monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidas de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a